Tribunal: TJMT
Processo: 1039922-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039922-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DA COSTA LEITE - CPF: 405.789.761-53 (AGRAVANTE), ANDERSON BRUNO ANDRADE PEREIRA - CPF: 892.723.581-91 (AGRAVANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), DIVA BARBIERI - CPF: 596.267.049-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. IMÓVEL RURAL EM ÁREA DA UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. POSSE DE LONGA DATA EXERCIDA DE BOA-FÉ. CADEIA NEGOCIAL COMPLEXA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ROSEMEIRE DA COSTA LEITE e ANDERSON BRUNO ANDRADE PEREIRA contra decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por DIVA BARBIERI, deferiu tutela provisória de urgência para imitir a autora na posse do imóvel rural denominado “Chácara Uirapuru”, determinando a desocupação voluntária pelos requeridos no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Os agravantes alegam posse mansa e de boa-fé por mais de 12 anos, questionam a ausência de título de domínio da autora, sustentam que o imóvel se situa em área da União Federal, invocam o direito de retenção por benfeitorias e apontam irregularidades procedimentais na decisão recorrida. Requerem a revogação da liminar e a manutenção na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Agravada comprovou o domínio necessário à concessão da tutela provisória de urgência em ação reivindicatória;

(ii) verificar se a posse exercida pelos Agravantes pode ser considerada injusta para fins de imissão liminar na posse; e

(iii) analisar a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar e a regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A ausência de título definitivo de domínio em nome da Agravada, somada ao reconhecimento judicial de que o imóvel se situa em área da União Federal, inviabiliza o atendimento ao requisito da probabilidade do direito exigido para a concessão da tutela de urgência em ação reivindicatória.

4. A posse exercida pelos Agravantes há mais de 12 anos, fundada em título de aquisição posteriormente anulado, mas derivado de cadeia negocial na qual a própria Agravada participou, não pode ser qualificada, de plano, como injusta, exigindo análise aprofundada.

5. A alegação de perigo de dano com base em fotografia de placa de venda não se mostra suficiente para caracterizar risco concreto e iminente, sendo frágil e incompatível com a gravidade da medida requerida.

6. A decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, sem que houvesse relação de consumo entre as partes, caracterizando erro material que compromete sua validade.

7. A não designação de audiência de justificação prévia, diante da complexidade da cadeia negocial e da posse prolongada, suprimiu oportunidade essencial à formação adequada do convencimento judicial em medida que afeta diretamente o exercício da posse consolidada.

8. A desocupação forçada de imóvel rural ocupado há mais de uma década configura perigo de dano grave e de difícil reparação, contrariando a exigência de reversibilidade da tutela provisória de urgência prevista no § 3o do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência em ação reivindicatória exige prova robusta do domínio, que não se caracteriza por contratos de cessão de direitos possessórios sobre área pertencente à União Federal sem regularização fundiária.

2. A posse exercida por mais de 12 anos, fundada em título inicialmente válido e posteriormente anulado, demanda análise exauriente para caracterização de eventual injustiça, não se justificando imissão liminar na posse com base em cognição sumária.

3. A ausência de risco concreto e iminente de alienação do bem, aliada à conduta pretérita da autora que permaneceu inerte por mais de 4 anos após quitação do imóvel, afasta o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ação reivindicatória fundada em direito real sobre imóvel rural é indevida quando ausente relação jurídica de consumo entre as partes.

5.

A audiência de justificação prévia é recomendável quando a liminar reivindicatória implica desocupação forçada de posse antiga e exercida de boa-fé, assegurando contraditório e fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 20, VII; CC, arts. 1.219, 1.220 e 1.228; CPC, arts. 6o, 300 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DF, RAC 0701781-94.2017.8.07.0019, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 17.06.2021; TJ/DF, RAC 0702083-76.2019.8.07.0012, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 15.06.2022; TJ/MT, RAI 1019448-95.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.05.2020; TJ/MT, RAI 1001052-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021; TJ/MT, RAI 1021574-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSEMEIRE DA COSTA LEITE
e
ANDERSON BRUNO ANDRADE PEREIRA
em face de decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, nos autos da
Ação Reivindicatória n. 1099750-75.2025.8.11.0041
ajuizada por
DIVA BARBIERI
, que
deferiu tutela de urgência
para determinar a imissão da Autora na posse do imóvel rural denominado "
Chácara Uirapuru
", concedendo aos Requeridos o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado com auxílio de força policial

(
vide
ID. 211720905, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 328049383, os Agravantes alegam, em síntese, que:
(i)
exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel há mais de 12 anos;
(ii)
a Agravada vendeu o imóvel para seu ex-cônjuge em 2013 e deu quitação integral em 2021;
(iii)
a Agravada não comprova registro do imóvel nem regularização fundiária junto ao INCRA;
(iv)
o imóvel situa-se em área da União Federal;
(v)
a mera anulação do título de aquisição não torna automaticamente injusta a posse exercida de boa-fé por longo período;
(vi)
existem questões pendentes de resolução sobre benfeitorias e direito de retenção;
(vii)
a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, sem que haja relação de consumo;
(viii)
não foi designada audiência de justificação prévia.

Com essas considerações, requereram,
inicialmente
, a
concessão de efeito suspensivo
ao presente agravo, a fim de que
sejam mantidos na posse do imóvel
até o julgamento final do recurso. No
mérito
, pugnam pelo integral
provimento do recurso
para reformar a decisão agravada,
cassando a tutela provisória de urgência concedida
.

O
efeito suspensivo recursal

foi deferido
no

ID. 328377879.

Em contrarrazões de ID. 336040887, a Agravada pugna pela manutenção integral da decisão de primeiro grau, argumentando que:
(a)
sua propriedade seria inquestionável, amparada por contratos de cessão de direito e pela sentença transitada em julgado que declarou nulo o negócio jurídico que fundamentava a posse dos Agravantes;
(b)
a posse dos Agravantes seria manifestamente injusta, por não encontrar amparo em causa jurídica oponível ao seu domínio, uma vez que o título foi judicialmente desconstituído;
(c)
o perigo de dano seria manifesto, evidenciado pela placa de venda exibida no imóvel com contato de um dos Requeridos, que configuraria risco concreto e iminente de alienação a terceiros de boa-fé;
(d)
a medida seria reversível, pois em caso de improcedência do pedido ao final, os Agravantes poderiam ser reconduzidos à posse, resolvendo-se eventuais prejuízos em perdas e danos;
(e)
as questões relativas a benfeitorias e direito de retenção não seriam óbices à imissão na posse do proprietário em ação reivindicatória; e
(f)
a inversão do ônus da prova e a dispensa de audiência de justificação prévia estariam adequadas ao caso concreto.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 328076382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
DIVA BARBIERI
ajuizou Ação Reivindicatória objetivando a imissão liminar na posse do imóvel rural denominado "
Chácara Uirapuru
", localizado na Gleba Taquara, alegando ser a legítima titular dos direitos sobre o bem e que os Requeridos
ROSEMEIRE DA COSTA LEITE
e
ANDERSON BRUNO ANDRADE PEREIRA
o ocupam injustamente.

Sustenta a Autora que adquiriu os direitos sobre o imóvel e que uma venda anterior, realizada por seu ex-cônjuge em favor dos Requeridos, foi objeto de anulação judicial por meio de sentença transitada em julgado nos autos n. 0022794-16.2017.8.11.0041.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Diva Barbieri
em face de
Rosemeire da Costa Leite
e
Anderson Bruno Andrade Pereira
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a imissão na posse do imóvel rural denominado "Chácara Uirapuru", localizado na Gleba Taquara, nesta comarca, alegando ser a legítima titular dos direitos sobre o bem e que os requeridos o ocupam injustamente.

Narra que adquiriu os direitos sobre o imóvel e que uma venda anterior, realizada por seu ex-cônjuge em favor dos requeridos, foi objeto de anulação judicial por meio de sentença transitada em julgado nos autos no 0022794-16.2017.8.11.0041 id. 209837617.

Sustenta que, mesmo após a referida decisão, a parte requerida se recusa a desocupar o bem e, de forma agravante, colocou o imóvel à venda, conforme fotografia de id. 209837619.

No mérito, argumenta que seu direito de propriedade, previsto no art. 1.228 do Código Civil, lhe confere a prerrogativa de reaver o bem.

Afirma que a posse da parte requerida tornou-se injusta após a anulação do título que a embasava, e que a tentativa de alienação do imóvel configura perigo de dano iminente, justificando a concessão da medida liminar.

Ao final, requer a imissão liminar na posse e, no mérito, a confirmação da medida com a restituição definitiva do imóvel, além da condenação da parte requerida aos ônus sucumbenciais.

Vieram os autos conclusos.

Diante do exposto, e por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
recebo
a petição inicial e sua emenda de id. 210598741.

Defiro
, outrossim, os benefícios da justiça gratuita à parte autora, com base nos documentos que demonstram sua hipossuficiência (art. 98, CPC).

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

(...)

A ação reivindicatória é o instrumento processual à disposição do proprietário não possuidor para reaver o bem do possuidor não proprietário.

Para o seu sucesso, e para a análise da tutela de urgência, exige-se a demonstração de três requisitos: a prova do domínio, a individualização do bem e a posse injusta da parte requerida.

No caso em tela, a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
se mostra robusta.

A titularidade da parte autora sobre os direitos do imóvel está amparada pelos contratos de cessão e, de forma decisiva, pela sentença de id. 209837617, que declarou nulo o negócio jurídico que fundamentava a posse da parte requerida.

Nesse contexto, a posse injusta, para fins reivindicatórios, é aquela que não encontra amparo em causa jurídica oponível ao domínio, situação que se amolda perfeitamente ao caso, uma vez que o título da parte requerida foi judicialmente desconstituído. Por fim, o imóvel encontra-se devidamente individualizado no mapa e memorial descritivo de ids. 209837602 e 209837603.

O perigo de dano
(periculum in mora)
é igualmente manifesto.

Pois, a fotografia de id. 209837619, que exibe uma placa de "Vende-se" no imóvel com o contato de um dos requeridos, evidencia um risco concreto e iminente de que o bem seja alienado a terceiros de boa-fé.

Tal fato, se concretizado, geraria embaraços severos à efetivação do direito da autora, multiplicando os litígios e protelando o resultado útil do processo.

Nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Por fim, a medida é reversível, pois, em caso de improcedência do pedido ao final, a parte requerida poderá ser reconduzida à posse, resolvendo-se eventuais prejuízos em perdas e danos.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a
imissão
da parte autora,
Diva Barbieri
, na posse do imóvel "Chácara Uirapuru", localizado na Gleba Taquara, individualizado nos documentos de ids. 209837602 e 209837603, devendo a parte requerida desocupar o bem voluntariamente no prazo de
15 (quinze) dias
.

Findo o prazo sem a desocupação,
expeça-se
o competente mandado de imissão na posse, autorizando-se, desde já, o
auxílio de força policial e arrombamento, se estritamente necessários.

Deixo
de designar a audiência conciliatória, em atenção ao princípio da celeridade. Importante frisar, ainda, que as partes podem entre si transacionar, em atenção aos princípios da cooperação entre as partes (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno, desde que haja requerimento das partes.

Intime-se
e
cite-se
a parte requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir da data de recebimento da intimação e citação.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor,
inverto
o ônus da prova e determino que a parte requerida apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.

Decorrido o prazo para contestação,
intime-se
a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
”

(
vide
ID. 211720905, na origem).

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo trezentos do Código de Processo Civil em ação reivindicatória, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

A ação reivindicatória constitui o instrumento processual adequado para que o proprietário não possuidor reivindique o bem das mãos do possuidor não proprietário. Para o seu sucesso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir a demonstração cumulativa de 03 requisitos essenciais, quais sejam,
(i)
prova robusta do domínio,
(ii)
individualização da coisa e
(iii)
posse injusta da Parte Requerida
.

Tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência em tal modalidade de ação, a análise deve ser ainda mais criteriosa, porquanto a medida liminar implica o desapossamento imediato do ocupante antes mesmo de sua citação e do exercício pleno do contraditório, exigindo-se, portanto, elementos de convicção que evidenciem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano concreto e iminente.

Dito isso, o primeiro e mais relevante aspecto a ser analisado se refere à comprovação do domínio pela Agravada
.

Os elementos documentais constantes dos autos demonstram que o imóvel objeto da lide situa-se em área de propriedade da União Federal, conforme expressamente reconhecido na sentença proferida nos
Embargos à Execução n. 0022794-16.2017.8.11.0041 que tramitou perante a 3a Vara Cível da Capital
,
tratando-se de terreno de várzea às margens de rio federal, insuscetível de alienação nos termos do art. 20 da Constituição Federal.

A sentença em questão consigna expressamente que o procedimento de regularização fundiária foi encaminhado à Secretaria de Patrimônio da União e restou suspenso, não havendo, portanto, título definitivo de domínio em favor de quem quer que seja sobre área que pertence ao patrimônio da União Federal.

A ausência de registro imobiliário em nome da Agravada não pode ser minimizada. O registro constitui, no sistema jurídico brasileiro, o modo de aquisição e prova da propriedade imobiliária, conferindo-lhe publicidade, segurança e oponibilidade
erga omnes
.

Embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionalíssimas, a propositura de ação reivindicatória fundada em outros títulos que não a matrícula registral, tal flexibilização pressupõe a comprovação robusta e inequívoca do direito de propriedade, requisito que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Este Tribunal já decidiu, em caso análogo envolvendo consolidação de propriedade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUSITOS DOS ARTIGOS 26 E 30 DA LEI 9.514/97 NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins de prosseguimento dos atos expropriatórios previstos no artigo 30 da Lei 9.514/97 é necessário que seja comprovada a consolidação da propriedade na forma disposto no artigo 26 da referida lei, não ocorrendo a comprovação não há como deferir o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios. 2. Na hipótese dos autos a parte agravante não comprovou a observância do disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97; 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(TJ/MT. RAI 1019448-95.2019.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/05/2020, DJe: 08/05/2020).

Inclusive, em caso análogo, assim já deliberei:

“(...) QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de imissão na posse, à luz do art. 30 da Lei no 9.514/97, especialmente quanto à comprovação da consolidação da propriedade fiduciária conforme o art. 26 da mesma lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a imissão liminar na posse, a Lei no 9 .514/97 exige a comprovação do cumprimento integral do procedimento previsto no art. 26, notadamente a intimação do fiduciante pelo oficial de registro de imóveis. 4. A instituição agravante não juntou aos autos prova do cumprimento do referido procedimento, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito. 5. Documentos apresentados apenas em agravo interno não podem suprir a ausência de análise pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 30 da Lei no 9.514/97, mantém-se a decisão agravada que indeferiu a liminar de imissão na posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de imissão liminar na posse. Tese de julgamento: ‘
1. A concessão da liminar de imissão na posse prevista no art. 30 da Lei no 9.514/97 exige a comprovação do cumprimento integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária previsto no art. 26 da mesma lei. 2. Documentos não submetidos ao juízo de primeiro grau não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
’ (...)”
(TJ/MT. RAI 1021574-11.20258.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/08/2025, DJe: 12/08/2025; destaquei).

A Agravada, em suas contrarrazões, sustenta que sua propriedade seria inquestionável, amparada por contratos de cessão de direito. Todavia, tais instrumentos, por si sós, não comprovam domínio sobre área de propriedade da União Federal.

O que os contratos eventualmente transferem são direitos possessórios sobre bem público, o que é juridicamente distinto da propriedade e exige regularização administrativa específica que, conforme demonstrado, não foi concluída.

Outrossim, elemento de extrema relevância consiste na complexidade da cadeia negocial envolvendo o imóvel.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a própria Agravada celebrou contrato de compra e venda do imóvel em favor de
Claudemir Persona

em dezembro de 2013, outorgando-lhe quitação integral em janeiro de 2021, conforme documentos acostados aos IDs. 328055856 e 328055850
.

Esta circunstância factual reveste-se de significado jurídico que não pode ser ignorado. Se a Agravada vendeu o imóvel e deu quitação ao comprador em
2021
, permanecendo inerte por mais de 04 anos até o ajuizamento da presente demanda em
2025
, tal conduta é incompatível com a alegação de urgência na recuperação da posse e enfraquece sobremaneira o requisito do perigo de dano que justificaria a tutela liminar.

A cláusula quarta do contrato celebrado pela Agravada com
Claudemir Persona
é particularmente relevante. Nela, a promitente vendedora declara expressamente sua desistência da regularização fundiária em nome do comprador ou de terceiros, comprometendo-se a não obstar a venda do imóvel.

Tal declaração, conjugada com a quitação integral posteriormente outorgada, evidencia a existência de cadeia negocial complexa que demanda cognição exauriente incompatível com a tutela de urgência.

Melhor explicitando, os Agravantes não adquiriram o imóvel diretamente da Agravada, mas de quem esta própria escolheu como comprador, a quem vendeu e de quem recebeu pagamento integral. Assim, a posterior anulação do negócio jurídico entre
Claudemir Persona
e os Agravantes, embora transitada em julgado, ocorreu em ação na qual a ora Agravada sequer integrou o polo ativo, tratando-se de Embargos à Execução ajuizados pelos próprios Agravantes.

A situação fática, portanto, revela-se substancialmente mais complexa do que a simples dicotomia entre proprietário e esbulhador que caracteriza a típica ação reivindicatória.

Não se ignora que a decisão agravada tenha fundamentado a qualificação da posse dos Agravantes como injusta na existência de sentença que declarou nulo o negócio jurídico que lhes serviu de título. Todavia, essa conclusão, embora aparentemente lógica em análise superficial, desconsidera nuances essenciais da teoria da posse e da proteção possessória no ordenamento jurídico brasileiro.

O conceito de posse injusta para fins de ação reivindicatória não se confunde com aquele aplicável aos interditos possessórios. Nestes, a injustiça decorre da violência, clandestinidade ou precariedade na aquisição. Naquela, a posse injusta caracteriza-se pela ausência de causa jurídica oponível ao domínio do proprietário reivindicante.

Os Agravantes exercem a posse do imóvel há mais de 12 anos. Adquiriram o bem de boa-fé, mediante título que à época se revestia de aparente regularidade, em operação precedida de venda realizada pela própria Agravada a terceiro.

A circunstância de o negócio jurídico ter sido posteriormente anulado em embargos à execução não transmuda, de modo automático e imediato, a natureza jurídica da posse exercida durante todo esse período.

A posse de boa-fé, ainda que fundada em título posteriormente desconstituído, gera efeitos juridicamente relevantes expressamente previstos no Código Civil. Os
arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil
estabelecem o direito do possuidor de boa-fé à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, assegurado o direito de retenção pela importância destas.

A teoria objetiva da posse, parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, exige a demonstração de elementos factuais que evidenciem o exercício de algum poder inerente à propriedade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.
2. Comprovado pelos autores/apelados o exercício do poder de fato sobre a coisa, isto é, a sua utilização econômica e conservação, assim como o esbulho praticado pelos apelantes, a reintegração na posse do bem deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF. RAC 0701781-94.2017.8.07.0019, Relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. Julgamento: 17/06/2021, DJe: 29/06/2021; g. n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. POSSE. TEORIA OBJETIVA. CARÁTER FÁTICO. ATUALIDADE. CAMPO PROBATÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. 1. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Assim, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. De acordo com a teoria objetiva da posse (de Von Ihering), que foi parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos do domínio sobre a coisa. 3. Em face do caráter fático da posse, não é suficiente a comprovação do ato ou negócio jurídico que lhe conferiu o direito de possuir o bem. É, pois, necessário a comprovação da posse fática, situação sem a qual não é possível identificar os campos de existência de atualidade. 4. Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ/DF. RAC 0702083-76.2019.8.07.0012, Relator Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível. Julgamento: 15/06/2022, DJe: 05/07/2022).

No presente caso, os Agravantes não apenas detêm formalmente um título de aquisição, ainda que posteriormente anulado, como exercem a posse há mais de 12 anos, circunstância que confere densidade fática à sua posição possessória e demanda análise aprofundada incompatível com a cognição sumária.

Dessume-se ainda que a decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. 8o, do CDC, sem que haja nos autos qualquer elemento indicativo da existência de relação de consumo entre as partes.

A ação reivindicatória versa sobre conflito de natureza real envolvendo a propriedade e a posse de imóvel rural, não se divisando, em análise perfunctória ou aprofundada, a incidência da legislação consumerista ao caso concreto.

Não há fornecedor de produto ou serviço, tampouco destinatário final nos moldes definidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do microssistema protetivo em relação que manifestamente não é de consumo configura equívoco que, por si só, já comprometeria a regularidade da decisão.

Quanto à ausência de audiência de justificação prévia, observo que a complexidade fática e jurídica da controvérsia recomendava, ao menos, a oitiva prévia dos Requeridos, permitindo ao juízo a formação de convencimento mais seguro acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Este Tribunal reconhece a importância da audiência de justificação para a formação adequada do convencimento judicial em matéria possessória:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.”
(TJ/MT. RAI 1023819-63.2023.8.11.0000, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/02/2024, DJe: 27/02/2024).

Embora o § 2o do art. 300 do CPC autorize a concessão da tutela de urgência liminarmente, tal faculdade deve ser exercida com extrema cautela quando se trata de medida que implica o desapossamento de bem imóvel ocupado há longo tempo.

Já quanto ao perigo de dano invocado pela Agravada para justificar a tutela de urgência se limita a existência de placa anunciando a venda do imóvel. Todavia, tal fundamento mostra-se manifestamente insuficiente para embasar medida tão gravosa quanto a imissão liminar na posse.

A fotografia acostada aos autos não demonstra, por si só, a iminência de alienação a terceiros, tampouco a concretização de negócio jurídico que pudesse inviabilizar a futura execução da sentença de mérito. Trata-se de elemento probatório frágil e especulativo, incompatível com a demonstração do perigo concreto e iminente que o art. 300 do CPC exige.

Acresce-se a tal circunstância o fato de que a própria Agravada, após vender o imóvel e outorgar quitação integral ao comprador em janeiro de 2021, permaneceu inerte durante mais de 04 anos até o ajuizamento da presente demanda em 2025. Essa conduta é absolutamente incompatível com a alegação de urgência na recuperação da posse.

Por outro lado, o perigo de dano grave e de difícil reparação para os Agravantes apresenta-se de forma inequívoca e manifesta. A desocupação compulsória de imóvel rural no qual residem e desenvolvem atividades há mais de 12 anos, com a remoção forçada de seus pertences e a interrupção de suas atividades, configura dano de extrema gravidade e de dificílima reparação, ainda que a decisão seja posteriormente revertida.

A irreversibilidade prática dos efeitos da tutela de urgência concedida é manifesta, contrariando a exigência contida no § 3o do art. 300 do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que a concessão de liminar possessória está restrita à análise dos requisitos legais:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(TJ/MT. RAI 1001052-02.2021.8.11.0000 MT, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/03/2021, DJe: 03/03/2021; g. n).

No caso vertente, todavia, a situação se inverte, dado ser a Autora/Agravada que não trouxe elementos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, seu domínio sobre área pertencente à União Federal e sem regularização fundiária comprovada.

A pretensão da Agravada, em última análise, equivale à antecipação do próprio mérito da ação reivindicatória mediante concessão de tutela de urgência antes da adequada instrução processual.

Ocorre que a complexidade da situação fática, que envolve a análise da boa-fé inicial dos Agravantes, o tempo de posse superior a uma década, a realização de eventuais benfeitorias, a cadeia negocial com participação da própria Agravada, e a natureza jurídica da posse após a anulação do título, demanda cognição exauriente com devida instrução probatória e observância plena do contraditório e da ampla defesa.

A concessão de medida tão drástica quanto a imissão liminar na posse, que implica o desalojamento compulsório de ocupantes há mais de 12 anos, exige probabilidade do direito muito mais robusta do que a apresentada nos autos.

É necessário que a posse dos Agravantes seja manifestamente desprovida de qualquer fundamento jurídico oponível ao domínio da Agravada, circunstância que não se verifica de plano.

Partindo dessas premissas,
tem-se que a decisão agravada não se encontra devidamente fundamentada e merece reforma
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ROSEMEIRE DA COSTA LEITE
e
ANDERSON BRUNO ANDRADE PEREIRA
para reformar a decisão agravada, cassando a tutela provisória de urgência concedida e determinando que os Agravantes permaneçam na posse do imóvel até o julgamento final da demanda originária, sem prejuízo de que a Agravada, no curso do processo principal, complemente a instrução probatória com os documentos necessários à comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para eventual renovação do pedido de tutela de urgência ou para a procedência do pedido ao final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026